Tribunal: TJDFT
Processo: 0744431-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SINDICATO. CESSÃO DE PRECATÓRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. COMPARECIMENTO DA AUTORA NA SEDE DO SINDICATO PARA TRATAR DO SEU CRÉDITO. DATA DA CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO PROVIDO.
1. O Código Civil estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
2. Há debate doutrinário sobre o marco do nascimento da pretensão (termo inicial) - se da efetiva violação do direito ou da ciência da violação. Em outras palavras, se deve incidir a teoria da actio nata sob o viés objetivo (efetiva violação do direito) ou subjetivo (conhecimento, pelo titular, da violação do direito). O Superior Tribunal de Justiça - STJ admite ambas as vertentes.
3. Na hipótese, deve ser aplicada a vertente subjetiva da teoria da actio nata em razão da dificuldade de se identificar o momento exato da efetiva violação do direito. Deve-se analisar se há nos autos alguma informação que indique a data em que a autora/apelada teve ciência de que não receberia seu crédito espontaneamente pelo sindicato no valor que entendia devido.
4. Extrai-se dos autos que, em 11/02/2020, a autora/apelada compareceu ao sindicato para “ver sobre a venda do precatório coletivo” e rejeitou a oferta. O fato de o sindicato ter oferecido a “venda” do precatório à autora/apelada e ela ter negado a oferta, atrai a conclusão de que ela, naquele momento, teve conhecimento de que o sindicato não pretendia pagar o valor do crédito na forma como ela entendia devido.
5. Documentos que comprovem os marcos de contagem do prazo prescricional podem ser apresentados a qualquer tempo, uma vez que tratam de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. O art. 206, § 3o, do Código Civil prevê que prescreve em 3 anos “a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa”. Desse modo, e considerada que a presente demanda foi ajuizada apenas em 26/10/2023, deve ser declarada a prescrição.
7. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos.